Tribunal: STF
Processo: Rcl 89363
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF N. 664. Reclamação procedente. 

        1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por INSTITUTO GNOSIS contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0101025-07.2022.5.01.0075, que teria violado o decidido pelo STF na ADPF n. 664.

2. A parte reclamante sustenta que celebrou “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 04ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “em decorrência, sofreu penhora no valor de R$16.688,11 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais e onze centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como à luz dos precedentes firmados na ADPF nº 664/ES, os quais, contudo, foram julgados improcedentes” (fl. 6, e-doc. 1), nestes termos (fl. 128, e-doc. 9):

“No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. 
Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista). 
Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante. Tal menção serve apenas para fins didáticos.
(...)
Semelhantemente, nos presentes autos, não houve nos autos comprovação de que o valor bloqueado se trata de recursos de natureza pública de aplicação compulsória. Até porque as contas recebem diversas receitas provenientes de transferências, além de resgates de fundos de investimento e CDB, que rendem juros conforme dito acima. 
Cumpre destacar ainda que, nos casos em que o Estado do Rio de Janeiro é demandado como 2º réu, é sustentada a tese da absoluta inaplicabilidade da ADPF nº 664/ES ao presente caso. 
(...)
Por meio dessa decisão, proferida em caso análogo, a SEDI-2 entende que os valores transferidos por entes públicos a organizações privadas para a execução de serviços não retêm sua natureza de verba pública após o repasse, tornando-se receita da organização privada. 
Por tudo, não assiste razão à embargante, devendo ser mantida a constrição.”

Informa que “ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município de Maricá e o Município do Rio de Janeiro. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (fl. 7, e-doc. 1). 

A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

No mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

Consta que nos autos originários foi bloqueado o valor correspondente a R$16.688,11 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais e onze centavos) de conta vinculada ao Município de Maricá.

3. Por meio de despacho (e-doc. 12), o Ministro Presidente requisitou informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo de cinco dias, bem como determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de setenta e duas horas.

4. Ao prestar informações, a Desembargadora Relatora do processo de origem informa que (e-doc. 15):

“Ademais, ao determinar a manutenção da constrição, a Turma Julgadora destacou que a executada não logrou demonstrar que os valores constantes da referida conta bancária eram provenientes exclusivamente de repasses públicos. 
Pelo contrário, restou evidenciado que a constrição recaiu sobre saldo de conta de investimento, na modalidade ‘BB RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS’ (Id 567ad59), o que fragiliza a tese de que os recursos se destinavam estritamente à aplicação compulsória e imediata em despesas de saúde. A aplicação financeira dos recursos, visando rendimentos, pode descaracterizar a natureza puramente pública e  vinculada da verba, submetendo-a ao regime comum de responsabilidade patrimonial, mormente para quitar dívidas de natureza alimentar. Tampouco havia prova de que a conta de investimento estava vinculada a um contrato de gestão específico. 
Diante disso, evidente a distinção (distinguishing) e a impossibilidade de aplicação, ao caso concreto, da razão de decidir da ADPF 664/ES. 
A decisão reclamada não se fundamentou em uma recusa em aplicar o precedente, mas na ausência dos pressupostos fáticos para sua incidência, qual seja, a prova inequívoca da natureza e destinação dos valores penhorados. 
Feitas todas essas considerações, no contexto fático dos autos, a decisão proferida por esta 7ª Turma se ateve ao conjunto probatório apresentado, concluindo pela não comprovação, pela parte executada, dos requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade. O julgamento não representa uma afronta à autoridade da Suprema Corte, mas sim a aplicação do direito ao caso concreto com base nas provas produzidas pelas partes. 
Sendo assim, pela ausência de prova inequívoca por parte da executada quanto à natureza e exclusividade dos recursos no momento da constrição, entendo que a decisão reclamada não ofende a autoridade do precedente de observância obrigatória.”

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 17):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO GNOSIS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS PARA FINS DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHIISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE DA ADPF 664/ES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA PÚBLICA E DA DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA DOS VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM NO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”
É o relatório. Decido. 

6. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

8. Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao reconhecer a possibilidade de penhora de créditos existentes em conta corrente do reclamante, diante da ausência de documentação apta a comprovar que os valores bloqueados se destinariam ao custeio de serviços filantrópicos na área da saúde, teria incorrido em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 664.

9. Transcrevo a ementa da decisão reclamada (e-doc. 7):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS À APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE. Não tendo a agravante logrado demonstrar que os valores constritos se referem a repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil.”

10. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 664 que:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021)

11. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173  DIVULG 30.08.2022  PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29.05.2024  PUBLIC 03.06.2024)

12. O precedente na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 

13. Na espécie, foi objeto de constrição a conta bancária da reclamante, que segundo relatado, é destinada ao recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde do Município de Maricá.

14. Nesta oportunidade, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”

15. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0101025-07.2022.5.01.0075, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente